Tribunal: TJDFT
Processo: 0026133-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

2. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

3. Recurso conhecido e não provido.